Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. DESCABIMENTO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA APLICÁVEL AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXCLUSIVIDADE. ADI No 3.772/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de direito ao regime especial de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre o direito da parte autora à regra especial de aposentadoria aplicável aos professores de educação básica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a parte autora ocupa cargo público de pedagogo orientador educacional.
4. O § 5o do art. 40 da Constituição Federal, com às alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, prevê a redução da idade mínima e tempo de serviço para aposentadoria, em 5 (cinco) anos, aos ocupantes do cargo de professor da educação básica.
5. A previsão de que a carreira de magistério público é composta pelos cargos de “professor de educação básica” e de “pedagogo orientador educacional”, contida no art. 22, P. único, da Lei Complementar Distrital 769/2008 e no art. 3o da Lei Distrital no 5.105/2013, não configura equiparação de carreiras.
6. Conforme posicionamento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3772, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
7. Em observância ao art. 40, § 5o, da CF e a jurisprudência do STF, inexiste respaldo legal para a aplicação do regime especial de aposentadoria, prevista para os professores da educação básica, a servidor público ocupante de cargo de pedagogo orientador.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 40, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008.